Tribunal: TJDFT
Processo: 0731934-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731934-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GOMES DA CRUZ AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que determinou a expedição de ofício à DEMA (Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes Contra o Meio Ambiente), informando a denúncia, nos autos, da prática de crimes ambientais no imóvel litigioso. Em suas razões, o agravante aduz que o rol do art. 1.015, do CPC, possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. No mérito, sustenta que o único parcelamento por ele realizado se trata da construção de um atacado (Ultrabox), que dispensa de licenciamento ambiental, haja vista que não há impacto ao meio ambiente. Argumenta que a construção do atacado foi autorizada por este Tribunal de Justiça. Alega que o atacado está em funcionamento há mais de nove (9) anos. Esclarece que a área investigada pela DEMA, Chácara Arco-Íris, é maior que a área discutida nesse processo, de propriedade do agravante. Aduz que as demais construções encontradas pela DEMA pertencem a outros adquirentes de frações ideais da Chácara Arco-Íris, de modo que o agravante não possui qualquer responsabilidade acerca das irregularidades ali encontradas. Sustenta que, conforme decisão proferida no julgamento do AGI no 2011.00.2.017025-7, inexiste óbice para que o agravante exerça os direitos de propriedade sobre o imóvel. Argumenta que a imputação de crime feita pela decisão agravada é genérica e ofende ao disposto no art. 489, § 1o, incisos II e III, do CPC. Esclarece que o processo de origem se trata de Ação Reivindicatória e não de crime ao meio ambiente, razão pela qual a decisão agravada se revela extra petita. Alega que a probabilidade do direito emerge da licença de obra concedida por este Tribunal de Justiça. Afirma que o perigo de dano irreparável decorre de eventual denúncia do agravante pela prática de crime ambiental. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do apelo para, reformando a decisão resistida, revogar o ofício expedido à DEMA. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Destaque-se, de logo, que, como regra, os pronunciamentos judiciais pelos quais se determina a expedição de ofício não têm conteúdo decisório, haja vista que o ofício, em regra, serve apenas como instrumento de comunicação. Casos há, contudo, em que o pronunciamento judicial por meio do qual o juiz determina a expedição de ofício encerra verdadeira natureza decisória, como se dá no caso vertente, em que o MM. Juiz processante determinou a expedição de ofício à DEMA para informar a denúncia, nos autos, da prática de crimes ambientais no imóvel litigioso. Por isso, e à conta dessa particularidade, conheço do presente recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Apesar de se vislumbrar o periculum in mora, o qual emerge de eventual apuração da prática de crime ambiental pelo agravante, quanto ao outro requisito (a probabilidade do direito), a tese jurídica expendida pelo recorrente parece não se revestir de plausibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que a área ocupada pelo agravante se localiza em área pública, pertencente à Terracap, não sendo possível, em princípio, a regularização das construções, haja vista que estas não se enquadram no projeto urbanístico da cidade. Em que pese este Tribunal de Justiça, nos autos do AGI no 2011.00.2.017025-7, tenha conferido ao agravante a prerrogativa de usar do imóvel como proprietário, não é possível admitir que este edifique sem licença, nem que altere a composição do imóvel de especial sensibilidade ambiental. Faz-se necessário, portanto, preservar o estado de fato da coisa, especialmente diante da existência de elementos que comprovam o parcelamento irregular do imóvel objeto da lide. Desse modo, em uma análise perfunctória, mostra-se plausível a decisão agravada ao determinar expedição de ofício à DEMA para apurar eventual prática de crime de parcelamento ilegal do solo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 19:02:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator